Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-08.2023.8.05.0078
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000614-08.2023.8.05.0078.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: IRACEMA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000614-08.2023.8.05.0078.2, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado IRACEMA FERREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça